Tribunal: STF
Processo: HC 183524
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por João Carlos de Jesus Nogueira e outro, em favor de Gabriel Firminiano Ferreiro e Davi Santos Couto, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 567.552/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL FIRMINIANO FERREIRO e DAVI DOS SANTOS COUTO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n.º 0000697-26.2020.8.26.0000). 
    Os Pacientes foram presos em flagrante, no dia 23/11/2019 (convertido o flagrante em prisão preventiva na mesma data), pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, e no art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, c.c. o art. 69, todos do Código Penal. 
    Isso porque, consoante a denúncia, oferecida em 26/11/2019, os Pacientes, agindo em concurso com terceiro agente não identificado, "subtraíram, para proveito comum, com grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, mantendo-a cativa, em seu poder e posteriormente amarrando-a, o veículo Renault [...], um aparelho de telefonia celular [...], em desfavor da vítima [...]" (fl. 26). 
    Narra, ainda, a inicial acusatória, que, logo a seguir, os Increpados subtraíram bens de uma segunda Vítima, utilizando-se, também, de "[...] grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo e violência" (fls. 26-27). 
    O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 13/12/2019 (fl. 31), sendo, um segundo pedido, indeferido em 04/03/2020 (fl. 39). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, que denegou a ordem (fls. 40-45). 
    Neste writ, a Defesa sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cuja manutenção estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Alega a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como ressalta que os Pacientes ostentam condições pessoais favoráveis. 
    Aduz, ainda, que, "quando solicitada a análise de ofício quanto à necessidade da manutenção da preventiva a cada 90 dias mediante decisão fundamentada por força do parágrafo único do artigo 316, do CPP, incluído recentemente pela Lei 13.964/2019" (fl. 5), o Magistrado singular indeferiu o pleito em decisão não fundamentada. 
    Argumenta, também, que não se pode ignorar a situação de pandemia "recentemente decretada pela Organização Mundial de Saúde em razão do COVID-19" (fl. 5), além do " Provimento CSM nº 2545/2020, que suspendeu os prazos, o atendimento ao público e as audiências, pelo prazo inicial de trinta dias" (fl. 5), bem como assevera que os Pacientes "não podem ficar segregados em regime gravoso por tempo indeterminado, suportando prejuízo pelo qual não deram causa, uma vez que a designação de nova data, se o caso, será realizada somente após a normalização da situação no País" (fl. 6). 
    Requer, em liminar e no mérito, seja assegurado aos Pacientes o direito de responderem à ação penal em liberdade, aplicando-se "qualquer medida cautelar diversa ao cárcere" (fl. 6). (eDOC 18)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Ao indeferir a liminar, frisou o STJ:
    “Todavia, ao menos por ora, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida no caso em apreço, mormente porque o Magistrado singular afirmou a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelos Pacientes e por um terceiro agente não identificado, ressaltando o emprego de violência efetiva contra as vítimas, o que justifica, em princípio, a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, confira-se o seguinte trecho da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fl. 15; sem grifos no original): 
    "Quanto à representação pela prisão preventiva, verifico que a dupla indiciada praticou dois roubos em sequência, à mão armada, e inclusive com emprego de violência efetiva contra as duas vítimas, uma delas abandonada amarrada a uma árvore em região de mata, e a outra agredida à coronhada, inclusive exigindo sutura na cabeça, o que revela tanto audácia como personalidades violentas, com alto potencial de comprometimento da ordem pública, dado o pânico coletivo que revelaram disposição para disseminar, sem falar na fuga em alta velocidade pelas ruas de uma das comarcas onde se deram os fatos, somente interrompidos porque o motorista em fuga perdeu o controle e abalroou o automóvel da vítima. Importa, também, que há um terceiro malfeitor ainda não identificado, revelando-se por isso importante a manutenção da custódia também para resguardo da apuração da autoria em sua integralidade, em prol da investigação." 
    A propósito: "[s]ão idôneos os motivos apontados para justificar a prisão preventiva do paciente, pois evidenciam a gravidade em concreto da conduta delitiva, roubo com emprego de arma de fogo e em concurso com três agentes" (HC 477.893/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 02/10/2019). 
    Anote-se, ainda, que, consoante a jurisprudência desta Corte, "[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 544.043/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/02/2020). 
    Outrossim, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema 
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade dos pacientes, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    E a violência concreta contra as vítimas foi especialmente apontada pelo Tribunal de Justiça, quando registrou que foi “uma delas abandonada amarrada a uma árvore em região de mata, e a outra agredida à coronhada, inclusive exigindo sutura na cabeça.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente